Tribunal: STJ
Processo: 0147932-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 999649 - PR (2025/0147932-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ELIELTON RAMOS PADILHA
ADVOGADO
: RICARDO MATHIAS LAMERS - PR050740
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO
DO

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f512dde5-0e8b-4ae6-b2f1-c75f30dab750

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 999649 - PR (2025/0147932-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ELIELTON RAMOS PADILHA
ADVOGADO
: RICARDO MATHIAS LAMERS - PR050740
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO
DO

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de e-STJ fls.
2.726/2.727, em que foi desprovido o agravo regimental em julgado assim ementado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.

NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVASÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49790139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:31
Código de Controle do Documento: ad22d89b-8e3b-4902-bd4e-5897094c04a2

apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
" (AgRg no HC n.
em substituição à via recursal de impugnação própria
716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), notadamente no caso, em que não se verifica
26/9/2023
2/10/2023
qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício.
3. Agravo regimental desprovido.
No presente recurso, sobre a inexistência de fundadas razões para a
invasão ao domicílio, a parte embargante alega haver omissão quanto à dinâmica dos
fatos relatada na inicial da impetração, que é distinta da narrativa fática do acórdão
proferido pelo Tribunal de origem e que seria suficiente para demonstrar a existência
de constrangimento ilegal.
ssere que "
Nesse ponto, a
são os detalhes suprimidos que evidenciam o
flagrante constrangimento ilegal, pois i) a campana realizada não era suficiente para
corroborar a denúncia anônima e possibilitar a entrada no motel, e ii) as circunstâncias
existentes após a invasão do motel pelos policiais não possibilitava a entrada no quarto
15 para abordagem do corréu Márcio, eis que não foi citado na delação apócrifa, nem
estava próximo dos dois veículos suspeitos, havendo dúvida se efetivamente
apresentou 'atitude suspeita' ou se foi localizado após os policiais vasculharem todos
" (e-STJ fl. 2.750).
os quartos do motel
Acrescenta que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo ingresso no
estabelecimento empresarial são contraditórios, inconsistentes e inverossímeis.
Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambigüidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA49790139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:31
Código de Controle do Documento: ad22d89b-8e3b-4902-bd4e-5897094c04a2

2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos;
valendo mencionar os seguintes fundamentos do aresto embargado (e-STJ fls. 2.730/2.
739, grifei):
Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena
corpus
de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
[...]
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, o
que não é o caso do presente
.
writ
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, cumpre
frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que
a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
". Confira-se,
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:
[...]
O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
"
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço
", mas que "
de criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o
ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora
Documento eletrônico VDA49790139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:31
Código de Controle do Documento: ad22d89b-8e3b-4902-bd4e-5897094c04a2

de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para,
mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de
".
abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a
entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e
apreensão.
Conforme consignado no acórdão que julgou o recurso de apelação (e-STJ
fls. 36/54, grifei):
Analisando a decisão objurgada, verifica-se que embora o magistrado não
tenha analisado especificamente o pedido de atipicidade da conduta, a
atuação do apelante na prática do crime descrito na denúncia foi
devidamente examinada. Veja-se:
“O acusado Elielton foi visto transitando pela parte externa dos quartos e foi o
primeiro abordado. Ele não soube informar aos policiais o que fazia lá, mas
disse que estava no quarto n. 15. Ato contínuo, na porta do quarto informado
por Elielton, Márcio foi visto correndo com uma mala para o seu interior, em
direção ao corredor administrativo do motel. Realizada a abordagem de
Márcio, dentro da mala foram encontrados 6 (seis) tabletes de substância
análoga ao crack e um invólucro preto, em formato de arma de fogo, sendo
constatado posteriormente que se tratava de uma pistola. (...) Além disso,
frequente era o contato de Elielton com o dono da camionete vermelha, Odair
(“Burro Branco”), numeral salvo como “Burico” em seu celular, cujas
conversas indicam a traficância (cf. tabela 6 do anexo eletrônico 1)(...) Na
conversa ocorrida em 23 de maio de 2016 entre Jocélia e Elielton foi possível
verificar a habitualidade na compra e venda de entorpecentes entre eles e o
envolvimento com Pedrinho.(...) Elielton relatou que não conhecia os corréus
e que viajou de Foz do Iguaçu a Curitiba com Odair (“Burro Branco”), com a
camionete vermelha, para receber um pagamento; porém, as conversas e
ligações supracitadas confirmaram seu contato com Jocélia e Pedrinho há
tempos e que ele conhecia Michel Garcia. (...) Verificou-se que Márcio foi
responsável por transportar o entorpecente de Foz do Iguaçu a Curitiba e
Elielton atuou como batedor - ou seja, objetivou a garantia da chegada do
entorpecente a Curitiba - e mantinha contato com os demais acusados. Eles
estavam juntos no quarto 215.”
[...]
Da nulidade da busca e apreensão
O acusado ELIELTON RAMOS PADILHA, em memoriais, aventou a nulidade
da busca e apreensão, tendo em vista que efetuada mediante violação de
domicílio.
Desde já se destaque que referido pedido será analisado apenas por se tratar
de matéria pública, não tendo sido objeto do recurso apresentado pelo
acusado Elielton no mov. 14.1.
No entanto, sem razão o acusado em seu requerimento.
[...]
Documento eletrônico VDA49790139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:31
Código de Controle do Documento: ad22d89b-8e3b-4902-bd4e-5897094c04a2

Ademais, analisando o teor da prova oral (a qual está transcrita mais adiante),
verifica-se que os policiais receberam denúncia anônima (mov. 77.2), no
sentido de que seria efetuada uma entrega de droga no Motel Libidus, tendo
sido citada a pessoa de alcunha Pedrinho e a utilização de uma caminhonete
vermelha na prática do crime. Diante disto, a equipe policial se deslocou até
referido Motel e lá efetuou diligências no sentido de localizar referido veículo,
tendo, além disso, efetuado campana em frente ao Motel, verificando uma
movimentação estranha naquela localidade. Quando o veículo informado não
informe anônimo chegou ao local os policiais decidiram adentrar ao motel
para efetuar as buscas. Já dentro das dependências do local, os agentes de
segurança encontraram o acusado Elielton do lado de fora de um dos
quartos, e indagado, estranhamente ele não soube explicar o porquê estava
ali, tendo informado que estava no quarto 15. Além disso, os policiais
afirmaram que viram uma movimentação suspeita dentro do quarto 15, sendo
que uma pessoa que estava carregando uma mala tentava se evadir do local
pelo corredor interno do Motel, razão pela qual efetuaram a abordagem do
indivíduo (Márcio) e lograram êxito em encontrar dentro da mala 6 tabletes de
crack e uma pistola com carregador e 13 munições. Ainda, Márcio indicou
que havia mais pessoas envolvidas, dentre eles os ocupantes do quarto 17
(Jocélia e Michel), sendo que Jocélia confirmou que havia sido contratada por
Pedrinho para o transporte do tóxico. Por fim, Pedrinho foi encontrado pelos
policiais tentando sair do motel juntamente com a pessoa de Simone.
Logo, o que se percebe da prova amealhada ao caderno processual é a
presença de justa causa para a entrada dos policiais no motel e averiguação
do local onde os acusados foram localizados e a droga apreendida. Frise-se,
por oportuno, que a entrada dos policiais no quarto 15 se deu não apenas
porque o acusado Elielton estava do lado de fora do quarto sem qualquer
motivação, mas também porque os policiais viram um indivíduo carregando
uma mala e tentando se evadir do local.
Ora, os policiais agiram diante de todo o contexto da prática do crime, não
havendo que se cogitar o reconhecimento de ausência de justa causa ou
violação de domicílio quando avaliado todo o arcabouço probatório.
De mais a mais em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
lícito o ingresso da polícia, sem autorização judicial e sem consentimento do
hóspede, em quarto de hotel não utilizado como moradia permanente. Veja-
se:
[...]
No presente caso, se tratava de motel em que restou comprovado não ser
local de moradia do acusado, e nem de seus comparsas.
Diante disto, afasta-se a preliminar arguida pela defesa do acusado Elielton.

Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no
n. 598.051
Habeas Corpus
/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as
circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar,
de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal
diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera
Documento eletrônico VDA49790139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:31
Código de Controle do Documento: ad22d89b-8e3b-4902-bd4e-5897094c04a2

atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de
uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou
", e de que até mesmo o
comercializando substância entorpecente
consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades
públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.
Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do CPP,
porquanto, após informações específicas "no sentido de que seria efetuada
uma entrega de droga no Motel Libidus, tendo sido citada a pessoa de
alcunha Pedrinho e a utilização de uma caminhonete vermelha na prática do
", os policiais realizaram uma campana em frente ao local, observando
crime
uma movimentação suspeita. Quando o veículo indicado na denúncia
anônima chegou, os agentes decidiram pelo ingresso nas dependências do
estabelecimento, ocasião em que visualizaram o agravante do lado de fora
do quarto n. 15 sem qualquer motivação, enquanto o corréu tentava
empreender fuga desse mesmo quarto e carregando uma mala, o que
configurou a justa causa para a entrada no imóvel.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.
A propósito:
[...]
Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto
no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida
configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em
elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à
regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo
constitucional.
Acerca a dinâmica delitiva, a defesa expõe as seguintes razões regimentais
(e-STJ fls. 2.705/2.706):
Porém, apesar da dinâmica dos fatos ser a mesma, o acórdão do Tribunal a
quo suprimiu, justamente, os detalhes que evidenciam o constrangimento
ilegal, quais sejam:
i) o exato resultado da campana realizada, em que não se avistou “Pedrinho”,
nem se tinha certeza que a camionete vermelha conduzida por uma mulher
ruiva era a mesma citada na denúncia anônima (posto que não houve
indicação da placa);
ii) o fato de que, antes ou depois da entrada no motel, inexistia qualquer
indicativo de vínculo do paciente com “Pedrinho”, pessoa citada na denúncia
anônima;
iii) o fato de que o paciente não estava próximo do quarto em que estava
estacionada a camionete vermelha, que se presumiu ser aquela citada na
denúncia anônima (sem indicação de placa);
iv) que o paciente não estava próximo do quarto em que estava estacionado
o veículo Meriva de atitude suspeita;
v) que nenhum dos veículos (nem a camionete vermelha, nem o Meriva de
atitude suspeita) estavam estacionados na garagem do quarto 15, em que os
policiais entraram para efetuar a prisão do corréu;
Documento eletrônico VDA49790139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:31
Código de Controle do Documento: ad22d89b-8e3b-4902-bd4e-5897094c04a2

vi) que a versão dos policiais quanto a avistar o corréu correndo para o
interior do quarto é pouco crível, seja porque eles estavam à paisana; seja
porque usualmente janelas de motéis não possibilitam que se observe o
interior do quarto – como então dizer que correu ao avistar os policiais à
paisana –; seja porque afirmaram ter avistado a cabeça do corréu, de modo
que só por avistar a cabeça não seria possível afirmar que ele correu para
dentro do quarto.

Ocorre que o exame da arguição de nulidade, sob o enfoque pretendido pela
parte recorrente, resvala, em verdade, para a alteração do espectro fático-
probatório delineado pelas instâncias de origem, o que constitui tarefa
inviável na via eleita.
Além disso, os argumentos da defesa não são suficientes para infirmar a
conclusão de que ficaram configurados os elementos mínimos a permitir a
atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da
inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que
inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a
existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da
inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas
jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão
da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a
ilicitude de prova apontada pela defesa.
Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de
domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias.

Assim, inexiste o vício da omissão no acórdão embargado, até porque o
julgador não está obrigado a solucionar a demanda de acordo com os argumentos
deduzidos pela parte, que, inclusive, demandariam análise de matéria fático-probatória,
o que é vedado no âmbito de
.
habeas corpus
Percebe-se, isso sim, uma insatisfação da parte com o resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual é
nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:31
Código de Controle do Documento: ad22d89b-8e3b-4902-bd4e-5897094c04a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 999.649 / PR
Número Registro: 2025/0147932-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010462720248160013
00060963420248160013
00157661620168160001
10462720248160013
157661620168160001 202402293395 2152874 60963420248160013
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO MATHIAS LAMERS
ADVOGADO
: RICARDO MATHIAS LAMERS - PR050740
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ELIELTON RAMOS PADILHA
CORRÉU
: PEDRINHO MARCONDES
CORRÉU
: JOCELIA SILVA DE JESUS SOUZA
CORRÉU
: MICHEL GARCIA BARBOSA
CORRÉU
: MARCIO CARVALHO
CORRÉU
: JUCARA ALVES XAVIER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIELTON RAMOS PADILHA
Documento eletrônico VDA50168496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: 32d46771-0327-44ff-8490-fe2ac5704823

ADVOGADO
: RICARDO MATHIAS LAMERS - PR050740
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: 32d46771-0327-44ff-8490-fe2ac5704823